Tribunal: STF
Processo: HC 223248
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 157, § 2º, I E II, E ART. 157, § 3º, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO FIRMADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE INCURSÃO NOS ELEMENTOS DE FATO E DE PROVA DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O pleito de anulação do processo, por incompetência da justiça comum para julgar o paciente, depois de já transitada em julgado a condenação, revela-se inviável, notadamente diante da incompetência deste Superior Tribunal para analisar habeas corpus substitutivo de revisão criminal, tendente a reapreciar o posicionamento exarado por Colegiado estadual. 2. A alteração do entendimento firmado demandaria a incursão nos elementos de fato e de prova dos autos, providência vedada em habeas corpus. 3. Agravo Regimental não provido” (eDOC.11, p. 02).



    Busca-se em suma o reconhecimento de nulidade no trâmite da ação penal originária, pois as instâncias antecedentes mantiveram “como competente à Justiça Comum Estadual para processo e julgar o processo-crime nº 0001949-98.2012.8.26.0435 quando na verdade competente à Justiça Castrense, por ser tratar de crime praticado por policial militar em serviço e utilizando da função para êxito na empreitada criminosa.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente